Tribunal: TCU
Processo: 030.968/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11080/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.968/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto dos Santos (XXX.146.837-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.544.637-XX); Heleno de Oliveira (XXX.330.407-XX); Joao Carlos Barbosa Pereira (XXX.292.557-XX); Joao Diveiros da Silva Neto (XXX.738.912-XX); Joelson Goncalves de Souza (XXX.493.924-XX); Jose Estacio de Albuquerque Cavalcante (XXX.716.865-XX); Manoel das Neves Carvalho (XXX.356.947-XX); Roberto Rodrigues Brandao (XXX.045.807-XX); Rui Santos Barbosa (XXX.374.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.